Tribunal: TJBA
Processo: 8094289-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094289-33.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ANDRE LUIZ DE ALCANTARA BRANDAO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TEMA 784 DO STF. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 784 do STF. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na aplicação do referido tema, com prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição e obscuridade ao aplicar o Tema 784 do STF ao caso concreto, e se seria cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos legais e constitucionais, aplicando corretamente a tese firmada no Tema 784 do STF. As alegações do embargante buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos apresentados não caracteriza omissão, desde que a decisão exponha de forma clara o entendimento adotado pelo colegiado. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte, quando o acórdão embargado demonstra fundamentação suficiente para a manutenção da decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e III, § 2º; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2016 (Tema 784). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível n.º 8094289-33.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ANDRÉ LUIZ DE ALCANTARA BRANDÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Relator Procurador de Justiça